Tribunal: TJMT
Processo: 1005555-32.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005555-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), HYGOR CARDOSO DE PAULA - CPF: 704.556.821-51 (PACIENTE), juiz 2ª Vara da Comarca de Canarana (IMPETRADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.
FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS INERENTES (ART. 312 DO CPP) –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT
–

2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS

–
IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
PREDICADOS POR SI SÓ INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO
–

ENUNCIADO N
º. 43 TCCR/TJMT
3.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– DESCABIMENTO –
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
ORDEM
DENEGADA
–

SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.1.
Não se constata coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante efetuada por policiais militares em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública,
se é medida que se mostra adequada e necessária, satisfatoriamente fundamentada em suficientes indícios de autoria e prova da existência dos delitos de
Uso de Documento Falso e Falsidade Ideológica
, atribuídos ao paciente, encontrado em posse de diversos documentos falsificados. Alia-se a isso, o fato de o paciente ter
assumido perante a Autoridade Policial que falsificou tais documentos e os utilizava para fazer compras online.

1.2
. No caso, há risco
concreto de reiteração delitiva,
a exemplo da existência de três Boletins de Ocorrência em desfavor do paciente,
que inevitavelmente, gerarão inquéritos policiais
, o que
revela a sua periculosidade em meio social.
Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT,
ad litteram:
“
O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.

2.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a sua custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

3.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes em face da possibilidade de reiteração delitiva do paciente; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, quando se trata do pressuposto da prisão para a garantia da ordem pública, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Hygor Cardoso de Paula,
que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora, o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Canarana/MT.

Aduz o impetrante, que o paciente foi preso em
flagrante
em
12.3.2022
, pela suposta autoria dos crimes de
Uso de Documento Falso
e
Falsidade Ideológica
(artigos 304 e 299 do CP), sendo a
prisão homologada e convertida em
preventiva

durante a
audiência de custódia.

Em linhas gerais, alega-se:
1.
a falta de fundamentação do decreto preventivo;
2.
a existência de predicados pessoais favoráveis do paciente que afastariam a necessidade da custódia, e por fim,
3.
a possibilidade de concessão de medidas diversas da prisão.

Desta forma, o impetrante pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que fosse
revogada a prisão cautelar
com a imposição de medidas cautelares mais brandas; n
o
mérito
, visou à
confirmação
da ordem pleiteada
(ID
122629463
).

Foram anexados documentos (ID
122629463
a 1
22629477).

A
liminar
foi
indeferida
(ID
123560998).

As informações judiciais estão nos autos

(ID
123787487
).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
124947698
)
,
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“Habeas Corpus
: Falsidade Ideológica e Uso de Documento Falso – Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. – Liminar indeferida – Vislumbra-se no caso em voga, que o decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 e 313 do CPP. – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em concreto, posto que o paciente Hygor foi preso em flagrante com diversos documentos e cartões bancários falsos de outros indivíduos, que continham a sua fotografia, momento em que assumiu a prática criminosa de falsificação de documentos dizendo que utilizada de tais documentos e cartões para a realização de compras, demonstrando ter personalidade voltada para prática de crimes contra a fé pública e patrimoniais. Ademais, conforme se verifica nos depoimentos prestados na delegacia de policia pelos policiais militares (Id n°. 122629472-Pág. 56/61) que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, constata-se que o suplicante já possui 03 (três) boletins de ocorrências registrados em seu desfavor pela prática de crimes semelhantes, restando assim demonstrada a necessidade da custódia cautelar do suplicante para garantida da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva e conveniência da instrução criminal. – Destarte, a manutenção da prisão preventiva do paciente atende ao imperativo da garantia da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, justificada, assim, a sua custódia provisória. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES.) – Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, em conformidade também com a recomendação nº 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta nº 247 e 249, ambas do TJMT. – Não padece de vício algum a decisão guerreada, pelo contrário, homenageia cristalinamente o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ-RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime de homicídio qualificado praticado pelo suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). – Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.º 43 – TJMT). – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF. –
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que em 12 de março de 2022, a Polícia Militar durante rondas ostensivas no município Canarana/MT, abordou um grupo de pessoas visivelmente drogadas e, em busca nos seus veículos, encontrou, em um deles, diversos documentos e cartões bancários em nome de indivíduos diversos, mas com a fotografia de
Hygor Cardoso de Paula
que, na delegacia, assumiu que falsificou tais documentos, pois os utiliza para fazer compras (ID 122629472 - fls. 66/67 -Boletim de Ocorrência e e 122629472 – fl. 69 – APF).

Desse modo, o paciente foi preso em flagrante delito,
em 12.3.2022, pela suposta autoria dos crimes de
Uso de Documento Falso
e
Falsidade Ideológica
(artigos 304 e 299 do CP), sendo a prisão homologada e convertida em
preventiva,
durante a
audiência de custódia
em 13.3.2022.

Passo à análise das teses apresentadas no
writ.

1.
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR

Pelo que noto
os autos não evidenciam a ilegalidade do ato judicial impugnado e nem o alegado constrangimento ilegal, senão vejamos.

O Magistrado que jurisdiciona o processo na converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, consignando a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da necessidade de se
garantir a ordem pública
e para
evitar a reiteração delitiva do paciente
(ID
123461498 – fls. 2/5).

Isto porque, a
prisão em flagrante de
Hygor
foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista a existência, em seu desfavor, de
três Boletins de Ocorrência
(que fatalmente gerarão Inquéritos Policiais), quais sejam: Boletins de Ocorrência números: 2021.273895; nº. 2022.22558 e 2020.87052 (ID 122629472 – fls. 33/34; fl. 35/36 e fls. 66/67) voltados à apuração do delito de estelionato, bem como, o apontando como envolvido na clonagem de cartões (ID 79439467).

Para além disso, o Juízo
a quo
consignou que
Hygor
perante à Autoridade Policial relatou que, de fato, falsificou os documentos localizados em seu poder e conseguiu os dados dos terceiros inseridos nas documentações apreendidas, por meio de contato nas redes sociais (“
Facebook
”) a qual realiza a venda de tais dados. Na oportunidade,
Hygor
afirmou também que já fez uso da documentação falsa e dos cartões registrados em nome de terceiros, para realizar compras em várias lojas online (ID 122629472 – fls. 39/41).

Diante desse cenário, verifica-se que o paciente tem a propensão à reiteração delitiva, fato que por si só autoriza a manutenção da prisão cautelar, conforme prevê o
Enunciado Orientativo nº 6 TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal:

“(...) 1. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) Ordem de habeas corpus denegada(...)”. (N.U 1001879-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

“(...) O risco de reiteração delitiva pode ser extraído de atos infracionais anteriormente praticados (STJ, RHC 101.327/MG), bem como na existência de boletins de ocorrência registrados em desfavor do paciente (STJ, RHC 74.443/MS) (...)”. (N.U 1004540-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019).

Ora, tal cenário, revela o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Assim sendo, a alegada ausência da fundamentação do decreto preventivo, não está evidenciada, uma vez que o Magistrado apresentou os requisitos e pressupostos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), fundamentando adequadamente, de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente
, torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.

Mediante tais considerações, há motivos suficientes e idôneos para inferir que a liberdade do paciente, que representaria risco à ordem pública, razão pela qual não prospera a tese defensiva nesse ponto.

2.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, por fim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

A propósito, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

3.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (
STJ
- HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

Com essas considerações e
em sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Hygor Cardoso de Paula
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022